Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702699-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A D E S P A C H O 1. Despacho proferido nos autos do AI n. 0702513-93.2021.8.07.0000. 2. Retire-se o feito da pauta de julgamento. 3. Mantenham-se estes autos associados com os do AI n. 0702513-93.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto em momento oportuno. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora